Tribunal: TJPA
Processo: 0010689-54.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010689-54.2019.8.14.0008

APELANTE: NESIVALDO REIS DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Nesivaldo Reis do Amaral
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou a 12 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sursis de 2 anos, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP), ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência pela suposta ausência de representação da vítima; (ii) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação pelos delitos previstos nos arts. 147 e 147-B do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A representação da vítima não exige formalidades específicas, bastando manifestação inequívoca de vontade de ver apurado o crime, o que se configurou com o registro do boletim de ocorrência.

4.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que o boletim de ocorrência constitui meio idôneo de representação, afastando a alegação de decadência (HC 101.742/DF, STJ; TJ-MT, RSE nº 00012769820108110013).

5.

A prova da materialidade do crime de ameaça encontra respaldo no boletim de ocorrência, medidas protetivas deferidas e depoimento judicial da vítima, corroborado por elementos constantes dos autos.

6.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório quando harmônica com demais elementos dos autos, prevalecendo sobre a negativa genérica do réu (Precedentes TJMG e STJ).

7.

O delito de violência psicológica (art. 147-B do CP) exige prova de resultado naturalístico, o que restou suficientemente demonstrado nos autos, ensejando a responsabilização quanto a esse ponto.

8.

A conduta do réu enquadra-se no crime de ameaça (art. 147 do CP), pois restou comprovado que intimidava e constrangia a vítima, causando-lhe fundado temor por sua integridade física e psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A representação criminal não exige formalidades, sendo suficiente o registro de boletim de ocorrência como manifestação inequívoca da vítima. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e compatível com os demais elementos dos autos. O crime de ameaça se caracteriza pela conduta intimidatória capaz de gerar temor real na vítima, independentemente da consumação de agressão física.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 103, 147 e 147-B; CPP, art. 38; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 101.742/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 22.08.2011, DJe 31.08.2011; TJ-MT, RSE nº 00012769820108110013, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 13.12.2011; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0016738-46.2022.8.13.0231, Rel.ª Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0010689-54.2019.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: NESIVALDO REIS DO AMARAL

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
NESIVALDO REIS DO AMARAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou às penas de
12 meses de
reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime aberto,
pela prática dos delitos capitulados nos
arts. 147 e 147-B, na forma da
Lei nº 11.340/2006, a qual foi suspensa pelo período de prova de 02 anos (sursis) (ID 23165290) com aplicação cumulativa de condições elencadas no ato decisório.

Oferecimento da denúncia – 18/10/2021 (ID 23165195
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 28/04/2022 (ID 23165201
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 28/07/2022 (ID 23165209
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 24/05/2024 (ID 23165290
- Pág. 1)

Apelação de
NESIVALDO REIS DO AMARAL
– 23/09/2024 (ID 23165298
),

Diante das acusações apresentadas na exordial, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando em sede preliminar, pela nulidade do feito por ausência de representação (decadência), no prazo legal, e declarada a extinção de punibilidade. No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas (ID
23165298 - Pág. 1).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 23165302
)
, se manifestando pelo improvimento do apelo,

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 23509617).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA PRELIMINAR – DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – DECADÊNCIA

De início, necessário mencionar que a l
egislação penal e processual penal estabeleceu, como regra, o prazo de 06 meses para o exercício do direito de representação criminal, tendo como dies a quo, o momento em que a ofendida veio a saber quem seria o autor do crime (art. 103 do CP; e art. 38 do CPP), sendo que este prazo não se suspende, interrompe ou prorroga, ou seja, possui natureza decadencial.

Por outro lado, a representação criminal, objeto da controvérsia, cuida a manifestação de vontade exteriorizada, inequivocamente, pela ofendida, com o
animus
de que o infrator seja processado. Dito de outro modo, seria uma autorização dada pela ofendida ao Ministério Público para que promova a ação penal pública (condição objetiva de procedibilidade). E esta manifestação de vontade (representação), frise-se, muito embora não reclame qualquer formalidade específica (ausência de rigor legal), deve ser manifesta e inequívoca, o que pode ser observado pelo
Boletim de Ocorrência Policial (ID 23165196 - Pág. 5).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 176 DO CÓDIGO PENAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REGULAR DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES - PRESCINDIBILIDADE - OFENDIDA QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA - MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE PROPOR A AÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO. Não há falar em inexistência de manifestação da ofendida quando restar devidamente comprovada a representação pelo registro de ocorrência perante a autoridade policial. A representação exigida pelo artigo 176,
parágrafo único, do Código Penal, a exemplo da prevista no artigo 39 do Código de Processo Penal, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vontade da vítima de ver iniciada a ação penal. (TJ-MT - RSE: 00012769820108110013 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 13/12/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/01/2012)

Nesses termos, segundo o STJ, que orienta no sentido de que a representação é um ato que dispensa formalidades, não sendo exigidos requisitos específicos para sua validade, mas apenas a clara manifestação de vontade da vítima de que deseja ver apurado o fato contra ela praticado (
HC 101.742/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 31/08/2011). Nesse viés, diante da manifestação expressa da ofendida, o Ministério Público restou legitimado a propor a ação penal, não havendo motivos para se cogitar em nulidade pela decadência.

1 - DO MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o recorrente advogou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas, uma vez que não houve ameaça, além da palavra isolada da vítima.
Todavia as argumentações defensivas não encontram respaldo nos autos.

Segundo os autos,
no dia 06/11/2019, após precisar ir à residência do acusado para entregar uma documentação à filha mais velha do casal, mesmo permanecendo dentro do veículo, a vítima foi ameaçada pelo denunciado, controlando suas ações, manipulando constrangendo e humilhando. Aduz que a conduta praticada por NESIVALDO REIS DO AMARAL, figura típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma substantiva penal pátria, praticou os crimes previstos nos artigos 147, 147-A e 147-B todos do CPB, na forma da lei 11340/2006. Desse modo,
o recorrente
vem cometendo os crimes a si imputados contra sua ex-companheira, com quem viveu 18 anos e possui 04 filhos.

A prova da materialidade delitiva, pode ser observada pelo termo de medida protetiva (ID
23165196 - Pág. 3); pelo pedido de medida protetiva (ID 23165196 - Pág. 4); BO (ID 23165196 - Pág. 5), ocasião em que a ofendida relatou
que na última na quarta-feira, 06/11/2019 foi ameaçada pelo ex-marido,
Nesivaldo Reis do Amaral
vulgo "Nei", 42 anos, residente a Rua renascença, n 04, Jardim Paraiso, Vila dos Cabanos, nesta cidade, com quem foi casada por 18 anos e de quem está separada há 03 anos e 08 meses, que ameaçou agredi-la fisicamente dizendo textuais: "tu vai arrumar pra tua cara", ao mesmo tempo que apontava o dedo no rosto da declarante fez menção de socar seu rosto. Após cientificada de seu direito as medidas protetivas de urgência optou por solicitá-las a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Registra-se; Formulário de avaliação de risco de violência doméstica (ID
23165196 - Pág. 10); Decreto de medida protetiva (ID 23165196 - Pág. 14). Em contraditório judicial a vítima ANTONILZA SILVA DE LIMA, narrou (ID 23165281):

Que, tive uma convivência com ele de 18 anos, e tive 04 filhos, ele era problemático usuário de drogas, agressivo, eu nunca registrei ocorrência, tinha medo, porque tinha ameaça também, tinha os 4 filhos criança, tinha medo, [...] quando completou 18 anos eu me separei lei meus três filhos, mas a mais velha ficou com ele [...] eu retornei à vila dos cabanos para trazer a carteira de trabalho da minha filha de 24 anos [...] a minha filha disse que ele estava trabalhando, mas ele chegou nessa mesma hora e eu tava parada em um carro na frente da casa dele, Ele veio agressivo me perguntando o que eu ainda queria, porque ele da R$ 200,00 reais para cada e eu ainda moro na casa dele , ele disse pra eu ir no fórum e tirar a ocorrência senão eu ia arrumar pra minha cara, mas ele esfregava a mão fechada na minha cara, mas dessa vez ele não me bateu [...] eu disse pra ele que se a gente tivesse se acertado de boa eu não precisaria disso né, de justiça [...] e eu não vou tirar que era a pensão, ai a minha amiga vendo tudo aquilo ela disse que ele nunca mais ia fazer tudo aquilo comigo, ai ela me trouxe pra Barcarena, que a gente de Abaetetuba, que a gente mora lá, aí a gente fez a ocorrência, depois teve a medida protetiva que eu pedi, mas ele continuou indo lá em casa, ele falava as coisas ele pegou o meu filho e levou para morar com ele, [...] ela disse que não em foro porque é lugar pra vagabundo [...] a perseguição é porque ele ia na porta de casa, dizendo que ia ver filho, só que ele nunca ligou pro filhos, ele ia falar as coisas pra mim, dizendo que eu não tava lá essas coisas, que já tinha caído muito, só que eu tinha muito medo, eu tenho medo dele, ele ia atrás de mim até o dia que eu registrei a ocorrência, [...] numa das vezes ele entrou pela janela e eu fui na delegacia, já tava correndo na maria da penha, ele foi na porta de casa e ele vou o meu filho mais novo de 15 anos pra não ter que pagar pensão, depois da ocorrência ele foi em casa umas 4 vezes, [...] eu tenho medo dele, porque foi uma vida inteira apanhando [...]” (SIC).

Na espécie, nota-se a ocorrência reiterada de violação da liberdade e privacidade da vítima, através de incidentes repetidos, causando danos emocionais e diminuição da autoestima, prejudicando e perturbando o seu pleno desenvolvimento, degradando e tentando controlar suas ações e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade e ridicularização.

Com efeito, indiscutível que a conduta do apelante teve o nítido caráter intimidatório, em causar temor real na ofendida, móvel que levou a vítima a registrar uma ocorrência policial e pleitear medidas protetivas, pois se sentia temerosa em face de ter convivido por 18 anos sob ameaça constante, em meio a violências físicas e psicológicas, enquanto estava no relacionamento afetivo com o recorrente, o que lhe gerou traumas psicológicos irreversíveis, mesmo após a separação.

De fato, o tipo insculpido na violência psicológica, se notabiliza pela prova da sua efetivação, malgrado possa se concretizar de várias formas, mas se viabiliza quando se pode identificar quando o agressor, de forma sagaz e constante, prática condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da ofendida, de forma a destruir de maneira concatenada a autoestima e a sua capacidade de autodeterminação.

"APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS DE PERPECTIVA DE GÊNERO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - VIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e violência psicológica, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pelas demais provas coligidas ao caderno processual, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe. - A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando elas são coerentes e harmônicas, em observância, ainda, ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. - É cabível o redimensionamento da pena e a alteração do regime de cumprimento da reprimenda, quando a forma aplicada foi prejudicial ao acusado, devendo a situação ser reajustada, de acordo com as peculiaridades do caso. - Na fase de fixação da pena base (artigo 59 CP), a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem adotando a fração de 1/8 (um oitavo) de acréscimo para cada circunstância, devendo qualquer aumento ou diminuição operada em patamar diverso ser justificado a partir das peculiaridades do caso concreto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.279916-5/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 06/12/2023)".

Dessa forma, restou caracterizado o
delito de ameaça (art. 147 do CP), pelas provas materiais e orais, produzidas pelos relatos da vítima, que asseverou, dentre outros, que o réu esfregava a mão fechada em seu rosto e afirmava que ela iria arrumar para cara dela, caso não fosse a justiça retirar o processo de pensão. Do mesmo modo, indiscutível que a conduta perpetrada pelo recorrido, se ajustou ao delito de violação psicológica entabulado no art. 147-B do CP).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MINIMA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F DO CÓDIGO PENAL COM FULCRO NO PRINCÍPIO DO "NON BIS IN IDEM" - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - IMPERTINÊNCIA - AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS A VÍTIMA ART. 387, IV, CPP - INVIABILIDADE. Não há se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a peça atende aos ditames do art. 41 do CPP, que elenca os requisitos que devem ser observados na elaboração da peça vestibular: "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". Estando comprovado nos autos que o apelante, além de ameaçar, também praticou violência psicológica e física contra uma das vítimas, a manutenção da condenação pela prática das condutas descritas nos artigos 147 e 147-B, ambos do Código Penal é medida que se impõe. Não se aplica o princípio da insignificância ou da intervenção mínima aos crimes praticados no âmbito das relações domesticas e familiares, tendo em vista que a relevância e a ofensividade das condutas se mostram mais graves nesses casos e demanda uma resposta estatal mais efetiva, afim de se evitar que casos de violência doméstica se repitam ou possam evoluir a situações piores. Afigura-se inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e violação de domicílio, eis que não restou demonstrado nos autos que um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do outro. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de o magistrado sentenciante determinar as condições do benefício, conforme se infere do disposto no art. 79 do código penal. Tratando-se de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano psíquico sofrido pela vítima é evidente e decorre da prática criminosa contra sua vida e sua integridade, razão pela qual dispensa comprovação de que ela sofreu abalo psíquico, emocional ou moral para conseguir a reparação, bastando que haja pedido expresso do Parquet ou da vítima. (DESA. VALÉRIA RODRIGUES) - É cediço configurar-se o delito de perseguição o ato de seguir ou acompanhar alguém, de modo constante, insistente ou reiterado, com ameaças à sua integridade física ou psicológica, causando-lhe intimidações e constrangimentos que resultem em perturbação ou restrição de sua liberdade ou privacidade. À míngua de provas contundentes da habitualidade da conduta praticada pelo acusado, sua absolvição é medida de rigor. Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - Apelação Criminal: 03492848620238130024, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024).

Desse modo, com arrimo nas incontroversas evidências alhures, não há que se falar em absolvição no que se refere a conduta prevista no artigo 147 e 147-B do CP no ambiente doméstico, devendo seguir integro o
decisum
hostilizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, _______de _________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025